Tribunal: TJMT
Processo: 0006505-65.2019.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006505-65.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEITON SOARES DOS SANTOS - CPF: 688.728.441-34 (APELANTE), INIVALDO DOS SANTOS BATISTA - CPF: 964.659.301-10 (APELANTE), SONIA SANCHINE NOGUEIRA ALVES - CPF: 452.213.321-91 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006505-65.2019.8.11.0064

APELANTE: CLEITON SOARES DOS SANTOS, INIVALDO DOS SANTOS BATISTA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DOS ACUSADOS OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS MILITARES, ALIADAS À DETENÇÃO DOS RÉUS NO LOCAL DO CRIME – EVIDENTE ENVOLVIMENTO DELES NA EMPREITADA CRIMINOSA – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS ATINENTES AO CONCURSO DE AGENTES E À ESCALADA – DESCABIMENTO – QUALIFICADORAS QUE ENCONTRAM GUARIDA NAS PROVAS DOS AUTOS – MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA – ACUSADOS REINCIDENTES COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de furto qualificado está demonstrada nos depoimentos da vítima e testemunhas inquiridas, além de o fato de os réus terem sido presos no local do crime.

Comprovada, pelas provas orais, a participação de outro agente na empreitada criminosa, evidenciada está a prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas.

Se os agentes, para cometerem o furto, utilizam de via anormal de acesso com escalada do muro para ter acesso à varanda do lado esquerdo do pavimento superior da residência, fica caracterizada a qualificadora prevista no art. 155, § 4
o
, II, do CP.

A condição de reincidente e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis constituem obstáculos intransponíveis à fixação de regime mais brando para cumprimento da pena [art. 33, § 2º e § 3º, do CP].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006505-65.2019.8.11.0064

APELANTE: CLEITON SOARES DOS SANTOS, INIVALDO DOS SANTOS BATISTA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Cleiton Soares dos Santos e Inivaldo dos Santos Batista, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis,
que os condenou à pena de 3 (três) anos de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, I, II e IV, do CP).

Em suas razões, os apelantes
postulam suas absolvições por ausência de provas, uma vez que não confessaram
o crime e as compiladas aos autos são frágeis, impondo-se, por isso, a aplicação do
in dubio pro reo
. Quando não, requerem a exclusão das qualificadoras previstas nos incisos II e IV do § 2º do artigo 155 do CP, uma vez que existem apenas suposições da existência de vínculo entre os réus, aliado ao fato de que não há provas sobre a ocorrência da escalada, com a consequente alteração do regime prisional para o aberto.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelos apelantes, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra os apelantes,
Cleiton Soares dos Santos e Inivaldo dos Santos Batista
, a prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo à subtração da coisa, pela escalada e pelo concurso de pessoas, [art. 155, § 4º, incisos I, II e IV, do CP], porquanto, segundo se extrai da peça acusatória:

“[...] Na data de 10/06/2019, em horário não especificado nos autos, na residência localizada na Rua Arnaldo Estevão, nº 345, Bairro Vila Aurora, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, os denunciados CLEITON SOARES DOS SANTOS e INIVALDO DOS SANTOS BATISTA, com consciência e vontade, agindo em conjunto e unidade de desígnios, mediante escalada e rompimento de obstáculos, subtraíram para proveito comum, coisas alheias móveis, consistentes nos objetos relacionados às fl. 46-IP, os quais foram avaliados em um valor total de R$ 53.800,00 (cinquenta e três mil e oitocentos reais) de propriedade da vítima Sonia Soncini Nogueira Alves.

Colhe-se do incluso Inquérito Policial que, imbuídos de animus furandi, os denunciados se dirigiram até o referido imóvel, o qual se encontrava-se à venda desde abril de 2018. Assim, aproveitando do fato de não haver morador no local, os acusados pularam o muro da casa e, depois de quebrarem a janela do banheiro do piso superior, conseguiram ingressar no interior do imóvel. A partir daí, passaram a subtrair vários itens de valor que estavam nas dependências da casa e, depois de danificarem uma porta, lograram êxito em retirar do recinto as res furtivae relacionadas às fls. 46.

Ocorre que, quando os acusados estavam separando outros objetos para subtraírem, a proprietária do imóvel chegou no local e, ao perceber que a casa havia sido arrombada, imediatamente ligou para os policiais militares. Assim, quando os policiais chegaram na casa, efetuaram a prisão do acusado Cleiton, o qual estava no segundo andar do imóvel. Na ocasião, ao perceber a presença dos militares, o acusado Inivaldo conseguiu evadir-se pela varanda, empreendendo fuga depois de pular o muro do imóvel. Ocorre que, com apoio de outras guarnições, os policiais realizaram um cerco nas imediações e também conseguiram prendê-lo em flagrante.

Consta que, ao verificar o imóvel, a vítima sentiu falta dos objetos relacionados no auto de avaliação de fl. 46, os quais já haviam sido levados pelos acusados para lugar desconhecidos e acabaram não sendo recuperados. Além disso, foi constatado que uma geladeira e o fogão já haviam sido retirados da cozinha e estavam nos fundos da casa, prontos para serem levados pelos acusados, os quais somente não lograram êxito em fazê-lo em razão da chegada dos policiais”
(id. 61230978).

A despeito da tese de negativa de autoria sustentada pela defesa dos recorrentes, sobejam dos autos provas bastantes para condenação.

Por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, o condutor dos então suspeitos, o
CB PM Flávio José Pereira de Carvalho
, assim declarou:

“Em atendimento de ocorrência de furto via CIOSP, deslocamos no endereço da ocorrência, onde a solicitante Sônia nos informou que, ao chegar em sua residência, notou que a porta da frente estava arrombada, e também que tinham vários objetos no chão espalhados. Esta GU entrou na residência e ao fazer a verificação foi visualizado um dos suspeitos, Cleiton, no andar de cima e feito a detenção do mesmo, sendo que o outro suspeito, Inivaldo, ao visualizar os policiais, saiu pela varanda do segundo andar e pulou o muro para fora da propriedade. Neste momento, a GU pediu apoio das demais viaturas, que fizeram o cerco e conseguiram abordá-lo a três quadras da residência, na Av. Otávio Pitaluga, em frente a Sorveteria Milmix. Ao retornar na residência, foi verificado que faltavam quase todas luminárias da residência, e que os quadros de distribuição de energia estavam todos desmontados e seus fios cortados e faltavam os disjuntores. A vítima notou também que as porcelanas dos registros dos banheiros foram furtadas, assim como as torneiras e que algumas caixas de porcelanas que estavam em um dos quartos também foram levadas, e uma banheira de PVC de um dos banheiros. Foi visualizado também que a porta da cozinha estava quebrada e jogada no chão, e o motor do portão estava danificado, também foi retirado a geladeira e o fogão da cozinha, e colocado na saída do fundo, possivelmente para furtá-los posteriormente. [...]”
(id. 61230980)
.

A vítima,
Sônia Soncini Nogueira Alves
, na fase inquisitorial, confirmou a prática dos fatos, atribuindo
aos dois réus
a autoria do delito, como se vê:

“Que afirma a declarante que tinha deixado a residência situada a Rua Arnaldo Estevão, n. 345, Vila Aurora, nesta cidade para venda, desde abril de 2018. Que foram deixados alguns móveis na residência, tais como: uma máquina de lavar (valor aproximado de R$2.000,00), um fogão, marca Bosch (vale R$1.500,00), uma máquina de lavar louça (valor aproximado de R$1.200,00), uma banheira de hidro massagem ‘jacuzzi’ (vale R$4.000,00), um lustre de alabastro (vale R$4.000,00), uma guitarra elétrica (vale R$6.000,00). Que nesta data, por volta de 08h00min, chegou na residência acima citada, se deparou com esta arrombada e com várias caixas espalhadas, documentos, e móveis fora do lugar, ocasião em que ligou para a PM para noticiar os fatos. Que a PM foi ao local dos fatos, e eles adentraram a residência e se depararam com um suspeito. Que a declarante saiu para fora da casa, e neste momento foi avisada por um terceiro de que ele teria visto um rapaz pulando o muro de sua casa e saído desta. Que informou a PM sobre a fuga do outro suspeito, e eles saíram em diligências atrás dele e conseguiram efetuar a prisão deste. Que assim a PM fez o encaminhamento dos presos à Delegacia. Que a declarante constatou que no local dos fatos houve um dano a uma janela de blindex do banheiro social do piso superior, que provavelmente foi o local por onde os suspeitos entraram. Que foi furtado de sua casa hidromassagem (vale R$4.000,00), 1 lustre de alastro (vale R$4.000,00), um lustre do quarto de casal redondo (vale R$2.000,00), aproximadamente 8 arandelas (capa de lâmpadas), valem aproximadamente R$6.000,00, várias maçanetas douradas (valem aproximadamente R$20.000,00), uma guitarra elétrica (vale R$6.000,00), com capa preta, 3 chuveiros Deca (valem aproximadamente R$1.800,00), um chuveiro do quarto do casal, com várias peças de porcelana (vale R$5.000,00). Que foram furtadas também várias torneiras da Deca (vale R$3.000,00). Que narra ainda a declarante que há uma porta de madeira, a qual foi retirada da cozinha, e que se encontrava ao solo, encontrando-se danificada. Que fora da casa, aos fundos, encontravam-se uma geladeira duplex Bosch, um fogão de 6 bocas, uma máquina de lavar louça Bosch, uma máquina de lavar, os quais reconhece como sendo de sua propriedade. Que sobre os demais itens furtados, não foram recuperados. Que o motor do portão estava danificado. Que não há sistemas de câmera de monitoramento no local dos fatos. [...]”
(id. 61230981)
.

Na fase judicial, a vítima e as testemunhas confirmaram as versões apresentadas na esfera inquisitorial, consoante se extrai de excerto da sentença hostilizada,
verbis
:

“No que tange à prova testemunhal, temos o depoimento prestado pela vítima Sônia Soncini Nogueira Alves, que ao ser ouvida em Juízo, declarou em síntese que, na data dos fatos, chegou na residência para fazer uma limpeza, cujo imóvel estava à venda, sendo que no local havia alguns móveis de propriedade de seu ex-marido e, ao chegar no local, deparou-se com a casa toda revirada, razão pela qual acionou a guarnição da polícia militar, a qual de imediato compareceu no imóvel, onde,
após efetivar vistoria no andar de cima da moradia, deparou-se com um dos acusados, sendo que o outro acusado pulou o muro e empreendeu fuga
. Disse ainda que fora solicitado apoio à outra guarnição, cujos agentes localizaram o acusado que havia empreendido fuga. Informou que foram subtraídas muitas coisas do local, pois os acusados entraram pela janela do andar de cima,
mas antes eles subiram pelo muro, tiveram acesso a sacada e, a partir daí, quebraram uma janela e tiveram acesso ao interior do imóvel
.
Acrescentou também que, havia sangue dos acusados na janela que fora quebrada
, reafirmando que eles destruíram a casa, pois inclusive subtraíram uma jacuzzi (banheira de hidromassagem), bem como desmontaram uma geladeira, retiraram uma porta de madeira e separaram vários objetos numa garagem. Informou ainda que, pelos que os acusados disseram,
já tinha sete dias que eles estavam vivendo dentro da casa
, local de onde eles retiraram toda a fiação elétrica e ainda quebraram todas as peças de porcelana dos banheiros, sendo que não recuperou nada. Disse também que haviam vários itens na garagem da residência (fogão, geladeira, máquina de lavar), pelo que acredita que alguém buscaria os objetos mais tarde. Por fim, afirmou que no máximo dez dias antes, a imobiliária esteve no local e estava tudo normal e não sabe como os acusados conseguiram subtrair uma banheira da residência, pelo tamanho dela, sem que ninguém tenha visto, pois em frente está instalada a Delegacia Regional.

Temos ainda o depoimento prestado pela testemunha Beatriz Lima, policial militar, que ao ser ouvida em Juízo, declarou em síntese que, na data dos fatos, fora acionada pela proprietária da residência, cuja pessoa informou que ao chegar no seu imóvel o local estava todo revirado e, a partir daí, a guarnição da polícia militar deslocou-se até o endereço, onde já no interior do recinto passaram a empreender vistoria, quando então, no andar de cima da residência, depararam-se com um dos acusados, sendo que um deles saiu correndo e, em razão disso, outra viatura realizou o cerco nas proximidades da residência, oportunidade em que lograram êxito em prender o outro acusado. Disse ainda que, na residência haviam várias coisas fora do lugar (fogão, geladeira), pelo que acredita que eles carregariam depois, pois um dos acusados informou que estava dormindo na residência, bem como os acusados falaram que a casa estava abandonada e, em razão disso, estavam pernoitando no local, sob o argumento de que eram ‘moradores de rua’.

Por fim, temos também o depoimento da testemunha Flávio José Pereira, policial militar, que, ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que na data dos fatos foram acionados pela proprietária da residência, cuja pessoa informou que, ao chegar no seu imóvel, o local estava todo revirado e, a partir daí, a guarnição da polícia militar deslocou-se até o imóvel, onde já no interior do recinto, passaram a empreender vistoria, quando então, no 2° andar da residência, depararam-se com um dos acusados, ocasião em que solicitaram apoio para outra guarnição, que então localizou o outro acusado duas quadras depois do local. Disse ainda que foram arrancadas todas as fiações elétricas do local, bem como azulejo, porcelanato, ou seja, tudo que tinha de valor na residência fora retirado.
Por fim, asseverou que os acusados adentraram no recinto mediante arrombamento de um portão dos fundos da residência
”
.

Por sua vez, o réu Cleiton Soares dos Santos, ao ser interrogado em juízo, negou a prática delitiva, declarando que, na época dos fatos, era “morador de rua” e estava muito frio, razão pela qual, ao visualizar a residência com a janela e portão abertos, decidiu entrar para se abrigar e dormir, tendo ficado no local por aproximadamente cinco dias. Relatou ainda que a casa já estava arrombada e sempre dormia em um quarto no andar de cima da residência. Por fim, informou que, no dia do ocorrido, foi surpreendido e detido pelos policiais militares no interior da residência, os quais também prenderam “Nivaldo” – que conhecia da rua, pois trabalhavam juntos cuidando de carros –, porém, não sabe como ele chegou na residência, já que não o viu no local quando entrou na casa para dormir.

No mesmo sentido a versão judicial do acusado Inivaldo dos Santos Batista, que também negou a prática delitiva, declarando em síntese que, na data dos fatos, tinha ingerido bebida alcoólica, razão pela qual apenas entrou na residência para dormir, sendo que foi acordado pelo barulho da polícia, momento em que saiu do local rapidamente, mas foi pego pelos policiais militares na rua, sem nada consigo, pois não pegou nada do local. Relatou ainda que chegou na residência por volta das duas horas da manhã, e não viu ninguém ao entrar. Informou também que já tinha ouvido falar que o local estava abandonado. Que para adentrar à residência apenas pulou o muro e entrou por uma janela que estava aberta.

Apesar da negativa de autoria dos apelantes,
Cleiton e Inivaldo
, a versão defensiva não se afigura crível bastante para afastar a responsabilidade penal, máxime se confrontada com o conjunto probatório coligido nos autos, em especial, pelo depoimento da vítima,
Sônia Soncini Nogueira Alves
, corroborado pelas declarações dos policiais militares, Beatriz Lima e Flávio José Pereira.

Ressalte-se ainda que, consoante declarado pelos próprios recorrentes, eles estavam ali “residindo” há aproximadamente cinco dias, o que reforça a participação deles na subtração da
res furtiva
da residência, notadamente porque foram levados eletrodomésticos e objetos de tamanhos significativos – banheira de hidromassagem, geladeiras, fogão, máquina de lavar roupas, pisos, azulejos, fios elétricos – que demandam esforço e um tempo maior para a retirada e carregamento – indicando que o crime estava ocorrendo há alguns dias.

Com efeito, a
“simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de
qualquer substrato probante
, não prospera diante das declarações fornecidas pelas testemunhas em ambas as fases procedimentais, as quais estão amparadas pelos demais elementos de provas existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório”
[TJMT, Ap. 119136/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 15/02/2016 – grifo é nosso].

Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, é
“imperiosa a edição do decreto condenatório quando os elementos de convicção jungidos nos autos, notadamente os harmoniosos depoimentos das testemunhas e as circunstâncias da prisão em flagrante dos réus, respaldarem a tese acusatória, a par da frágil e incoerente versão da negativa de autoria ofertada pelos acusados”
[TJMT, Ap. 85436/2014, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014].

Neste viés, dúvidas não há quanto à participação de
Cleiton Soares dos Santos
e

Inivaldo dos Santos Batista
na prática do crime de furto qualificado, razão pela qual a manutenção da condenação deles é medida que se impõe.

No que concerne ao afastamento da majorante relativa ao concurso de pessoas, o pedido não merece provimento.

Isso porque o conjunto probatório – formado pela palavra da vítima e pelos depoimentos dos policiais militares – confirma que os recorrentes foram detidos dentro [Cleiton] e nas imediações da residência furtada [Inivaldo], tendo, inclusive, ambos confessados que estavam na casa no momento da abordagem policial, evidenciando a prática em conjunto do delito.

Ademais, o fato de alguns eletrodomésticos de pesos significativos [geladeira, máquina de lavar roupas e fogão] terem sido removidos para a garagem para posterior carregamento reforça a participação de mais de um agente na empreitada criminosa.

Desse modo,
“revela-se inconsistente o pleito de exclusão da causa de aumento do concurso de pessoas, se ficar evidenciado no arcabouço probatório que o recorrente agiu na companhia de outro indivíduo”
(TJMT, Ap 48802/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, 10/07/2017).

Também desassiste razão aos apelantes quando reclamam a exclusão da qualificadora atinente à escalada.

A vítima, ao ser ouvida em juízo, atestou que
“os acusados
entraram pela janela do andar de cima, mas antes eles subiram pelo muro
, tiveram acesso a sacada e, a partir daí, quebraram uma janela e tiveram acesso ao interior do imóvel”
.

Tal dedução é ratificada pelo laudo pericial de id. 61231467, confeccionado pela perita oficial criminal, Sandra Maria Perinazzo Rambo, o qual concluiu que
“um ou mais indivíduo(s), muito provavelmente,
pularam o muro da lateral esquerda do terreno e, utilizando o próprio muro, conseguiram atingir a varanda do lado esquerdo do pavimento superior
, tirou o chinelo e deslocou-se pela varanda dos fundos, deixando pegadas de pés decalcadas na poeira, até a janela do lavabo, rompeu o vidro da janela, tendo acesso ao interior do imóvel. Ao pular a janela feriu-se, deixando marcas de substância de coloração pardo avermelhada, compatível com sangue, na parede abaixo da janela”
.

De mais a mais, o próprio réu Inivaldo confirmou em juízo que pulou o muro para ter acesso à residência.

Destarte, demonstrada pelas provas dos autos que a entrada no local do crime ocorreu por via anormal, mediante emprego de esforço físico incomum, não há se falar em afastamento da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, II, do CP.

Nesse sentido a jurisprudência desta Corte Estadual:

“[...] Comprovada de forma insofismável a prática do crime de furto pelo apelante por meio da confissão ainda na fase de inquérito policial, corroborada pela palavra da vítima e das testemunhas em juízo, fica inviabilizado o pleito absolutório.

Existindo nos autos laudo pericial firmado por perito oficial que comprova a existência do arrombamento do imóvel e da escalada, corroborado pelas provas testemunhais, é inviável o afastamento das qualificadoras do crime de furto. [...]”
(N.U 0007439-71.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020).

“[...] 1. Devidamente atendida in casu a exigência no que toca à realização de laudo pericial a fim de serem constatados vestígios deixados pelo ilícito, cujas ponderações se veem corroboradas pela confissão do réu e pelo depoimento do policial que atendeu a ocorrência, não há falar em insuficiência probatória quanto à qualificadora da escalada. [...]”
(N.U 0009815-30.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020).

Por fim, quanto ao regime de cumprimento inicial da pena, embora a reprimenda tenha sido fixada em
quantum
inferior a 8 (oito) anos de reclusão, a reincidência e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis recomendam a manutenção do
regime semiaberto
aos apelantes, ante a expressa recomendação prevista no artigo 33, § 2º,
b
, do Código Penal.

Colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
4. Diante do quantum de pena estipulado, da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência, adequada a fixação do regime inicial fechado para início do desconto da pena, a teor do art. 33, §2º, "b", e §3º, do Código Penal.
[...]”
(HC 410.560/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 04/10/2017).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021